Tribunal: TJES
Processo: 5002255-29.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002255-29.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA SERAFIM DIAS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n.º 13008371) opostos em face de acórdão (ID n.º 13006080) proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento aos embargos anteriormente interpostos pela parte Embargante, mantendo-se, por consequência, o teor do acórdão recorrido.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que a decisão não teria acolhido os fundamentos por ela deduzidos e tampouco majorado os danos morais fixados.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pelo CPC/2015.

4. No caso em análise, não se verifica omissão a ser sanada. Ambas as decisões proferidas — tanto aquela originária quanto a que julgou os embargos anteriores — encontram-se devidamente fundamentadas, com exame suficiente dos pontos relevantes à controvérsia. A jurisprudência é firme no sentido de que não há omissão quando o julgador aprecia a questão de forma diversa do interesse da parte, ainda que de maneira sucinta, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

5. De mais a mais, a alegada relação de consumo e a inversão do ônus da prova não tem o condão, por si só, de demonstrar a necessidade de majoração do dano moral. Mesmo no âmbito das relações consumeristas, o dano moral não é presumido, devendo sua extensão ser comprovada ou, no mínimo, inferida do conjunto probatório e das circunstâncias do caso concreto.

6. Além disso, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, não apenas como faculdade do julgador, mas com respaldo em entendimento consolidado nesta Turma e no Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe:"A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório". Destaco que no caso concreto, não se constata excesso nem irrisoriedade do valor arbitrado, estando a fixação em consonância com os critérios do método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.152.541/RS), considerando-se: (i) a extensão do dano; (ii) a função punitiva, compensatória e pedagógica da indenização; (iii) o nível socioeconômico das partes; (iv) o princípio da proporcionalidade; e (v) a vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, devendo se pronunciar apenas sobre aqueles considerados relevantes à formação de seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ: "O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, como ocorreu no caso concreto." (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/05/2018)

8. Por fim, a interposição reiterada de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da causa, sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, atraindo a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC. Tal entendimento encontra respaldo em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, entre eles: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão judicial revela intuito procrastinatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13/10/2014)

9. Diante do exposto,
conheço do recurso oposto e nego-lhe provimento
, com a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)